Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. CAUSA DE AUMENTO. LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO. MANUTENÇÃO. DIREITO A LIBERDADE. NEGADO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia pela juntada tardia de auto de auto de apreensão de faca, tesoura e balança de precisão, quando já se encontrava no feito, desde a denúncia, o auto de apreensão das substâncias entorpecentes, acompanhado de laudo pericial que atestou a natureza e quantidade, o qual foi utilizado para o convencimento acerca da materialidade a autoria delitivas.
II - O decreto de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
III - Deve ser mantida a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria, notadamente as firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta.
IV - Inviável a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, quando, embora a natureza da droga seja de fato nociva (cocaína), a quantidade é de pequena monta.
V - Para majoração da pena-base, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
VII - Incide a majorante prevista no art. 40, III, da LAD, quando comprovado que o réu praticou o tráfico nas proximidades de vários comércios e da rodoviária, classificados como “locais de trabalho coletivo” segundo a letra da lei.
VIII - O efeito secundário da sentença, de perdimento de bem, não terá lugar se não restou demonstrado que o veículo era utilizado com habitualidade para a prática delitiva ou que foi adquirido com valores provenientes do tráfico.
IX - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de antecedentes, tudo a demonstrar a legalidade da prisão e sua necessidade para garantia da ordem pública.
X - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e parcialmente provido o do MP.